Tribunal: TJDFT
Processo: 0700457-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. NEGATIVA DE COMUTAÇÃO DE PENA FUNDADA NO DECRETO 9.246/2017. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO CONFIRMADA.
1 Reeducando que teve negada a comutação das penas, por ter praticado falta grave nos doze meses anteriores à publicação do Decreto, não preenchendo os requisitos objetivos e subjetivos: foi flagrado traficando drogas quando cumpria pena em regime aberto domiciliar, o que não o recomenda à benesse, ante a falta grave praticada nos doze meses anteriores e o descumprimento das condições da prisão domiciliar.
3 Agravo não provido.